Tribunal: STF
Processo: HC 70805
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS CORPUS. PENA. FUNDAMENTAÇÃO. TRAFICO
DE ENTORPECENTES. NULIDADE. OCORRENCIA.
          A  conduta  relacionada  a  contratação  de  terceiro  para
participar,  juntamente com  outros, de  trafico de entorpecentes não
pode  ser avaliada no momento  da aplicação da pena-base, pois condiz
com  as proprias circunstancias  do concurso  de agentes, definido na
legislação  especial como causa de  aumento da pena (art. 18, III, da
Lei  n. 6.368/76), com  repercussão, portanto,  somente na última das
tres fases de aplicação da pena (art. 68, do CP).
          Verifica-se, por outro lado, falta de motivação, em face da
propria  causa do aumento, o  que determina a concessão da ordem para
que  se deduza a adequada fundamentação ou se reduza a pena ao minimo
legal.
          Habeas corpus deferido.